Tribunal: STF
Processo: HC 81901
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - DECISÃO CONDENATÓRIA EM GRAU DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A SEREM OPOSTOS PELO PACIENTE - INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO - POSSIBILIDADE DE PRISÃO IMEDIATA DO CONDENADO - EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA DECISÃO UNÂNIME - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.